Tribunal: CARF
Processo: 10872.000167/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.000167/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.619 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
CLÍNICA ORTOPÉDICA BANGU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros,
Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente
convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira Bianca Felicia
Rothschild.
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de
Julgamento de 1a instância, que considerou a “Impugnação Não Conhecida”, tendo por resultado
“Crédito Tributário Mantido”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.000167/2010-45
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.619 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000167/2010-45

2.

O processo trata de Auto de Infração (AI), de e-fls. 59/67, de que se cientificou o
Contribuinte em 22/06/2010, por meio do qual é exigido o IRPJ do 2o trimestre de 2005 ao 4o
trimestre de 2007. De acordo com o “Termo de Verificação” (e-fls. 58), “[...] a empresa acima
descrita está sendo autuada com exigibilidade suspensa conforme Relatório de Andamento
Processual relativo ao processo 2005.34.00.0255368 da 4a Vara Federal da Comarca do Distrito
Federal/DF”.
3.

Irresignado, em 21/07/2010, o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls.
119/160), cujas razões, sinteticamente, são as seguintes:
3.1.

Obteve a concessão de tutela antecipada na Ação Ordinária no
2005.34.00.0255368 – 4a Vara Federal/DF, que garantiu a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, relativa à base de cálculo presumida superior a 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) nos termos
do art.151, V do CTN;
3.2.

O processo administrativo deve ser sobrestado até que haja o trânsito em julgado
da referida ação judicial;
3.3.

O Superior Tribunal de Justiça considera que os serviços prestados por clínicas de
ortopedia, traumatologia e de radiologia são similares aos serviços hospitalares. Assim, poderiam
apurar e recolher o IRPJ, com base de cálculo presumida de 8% ao invés de 32%, e para a CSLL
de 12 % ao invés de 32% do faturamento da empresa;
3.4.

Todos os argumentos apresentados são aplicáveis à tributação da CSLL.
4.

Sobreveio manifestação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 12-58.684 - 3a Turma da DRJ/RJ1, proferido em sessão de 15/08/2013 (e-fls.
205/211), de que se deu ciência ao Contribuinte em 11/09/2015 (e-fls. 216), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MEDIDA JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura de ação judicial com o mesmo objeto do lançamento de ofício
implica renúncia às instâncias administrativas.

Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 28/09/2015 (e-fls. 248), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 221/230), em que requer:
“a) Seja inicialmente lançado no sistema da SRF que o processo no
10872.000167/2010-45 encontra-se com a exigibilidade suspensa com arrimo no
art. 151, II, III e IV do CTN, aliada a forte jurisprudência do STJ acima
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.619 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000167/2010-45

transcrita, permitindo-se assim a emissão da Certidão Negativa de Débitos e a
retirada no nome da Recorrente do CADIN.
b) O cancelamento do Auto de Infração de IRPJ com a consequente extinção do
crédito tributário, tendo em vista a ocorrência do trânsito em julgado obtido nos
autos da Ação Ordinária no 2005.34.00.025536-8 – 04a Vara Federal do Distrito
Federal, conforme certidão de objeto e pé em anexo, que reconheceu o direito da
Recorrente recolher o IRPJ e a CSLL com base de cálculo reduzida, de 32% para
8% e 12%, respectivamente, bem como compensar os valores pagos a maior de
agosto/2000 em diante.
c) Após todas as comunicações internas e burocracias necessárias por parte da
SRF, para efetivar de forma definitiva o cancelamento do Auto de Infração de
IRPJ representado pelo processo no 10872.000167/2010-45, seja excluído o
mesmo do conta corrente da Recorrente, não sendo mais impeditivo para a
emissão da CND”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 216 e 248).
7.

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, a teor do art. 1o do
Anexo I de seu Regimento Interno, é “[...] órgão [que] tem por finalidade julgar recursos de
ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza
especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)”.
8.

Nesse passo, como visto, as primeira e terceira providências solicitadas pela
Interessada não são passíveis de serem atendidas neste órgão.
9.

Quanto à segunda providência, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de
piso, de quem não se pode discordar, tendo em vista a Súmula CARF no 1:
“Acórdão
Acordam os membros desta Turma, por unanimidade de votos, não conhecer da
impugnação e declarar definitivamente constituído na esfera administrativa o
crédito tributário de IRPJ, no valor de R$ 189.512,38, a ser acrescido de juros de
mora.
Intime-se para pagamento, salvo se a exigibilidade estiver suspensa, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da ciência desta decisão.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.619 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000167/2010-45

À DRF/Rio de JaneiroII/Dicat, para ciência e cumprimento deste ato decisório,
observando-se para o acompanhamento do processo judicial correspondente
(item 12 do Voto).
(...)
Da concomitância/renúncia da via administrativa
12. No Relatório Fiscal o autuante destacou a seguinte observação: “O crédito
tributário lançado através do presente Auto de Infração está com a exigibilidade
suspensa por força de Medida Liminar concedida nos autos do processo no
2005.34.00.0255368 da 4a Vara Federal /DF (art. 151, incisos II e IV do CTN)”.
13. Verificando-se os documentos de fls. 57/67 e 91/94, constata-se que a matéria
discutida nos autos é a mesma questionada pelo contribuinte junto ao Poder
Judiciário nos autos do Processo no 2005.34.00.0255368, referente à Ação
Ordinária com Antecipação de Tutela de fls. 87/88.
(...)
15. Em razão disso, cabe exclusivamente ao Poder Judiciário decidir em última
instância, e com obrigatoriedade de observação de suas decisões, sobre qualquer
matéria.
(...)
22. Recentemente o CARF editou a Súmula no 01, verbis: [...]” (negritos do
original; grifou-se).

CONCLUSÃO
10.

Por todo o exposto, não conheço o Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital